Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de todas as taxas condominiais vencidas e não pagas, relativas ao período apontado, bem como as taxas vincendas no curso da demanda, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
2. Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada – cenário não verificado no caso em exame.
3. De acordo com o art. 504, do CPC, somente o dispositivo da sentença adquire a qualidade da coisa julgada e não sua fundamentação.
4. Em caso de alienação do imóvel, deve-se comunicar a venda ao condomínio, caso contrário, o alienante responderá pelo pagamento das contribuições mensais.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.280.871 (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Todavia, o contexto fático do leading case diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, tem o seu financiamento exclusivamente privado – pelos próprios moradores.
6. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.